Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-03.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1000264-03.2019.8.11.0050.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao recurso interposto, assim ementado:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
2. Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
3. Assim, comprovada carência de recursos da parte autora e a necessidade da internação para tratamento da dependência química, a procedência do pedido é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.
Da decisão foram opostos Embargos de Declaração pelo Município, os quais não foram conhecidos, por decisão monocrática da Relatora, por serem intempestivos, conforme se verifica no ID 40251480.
Se o recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Reclamado, ora Recorrente, não foi conhecido, conforme decisão lançada no ID 40251480, por ter sido considerado intempestivo, não se considera interrompido o prazo para interposição de novos recursos, entre eles, o presente Recurso Extraordinário, conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal:
“1. Embargos de declaração não conhecidos por incabíveis ou porque interpostos fora do prazo legal não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do extraordinário, que se encontra, por este motivo, intempestivo. 2. Agravo regimental improvido” (AI no 530.539/SP-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 4/3/05). (grifei)
“Não suspende o prazo para a manifestação de recurso extraordinário a intempestiva oposição de embargos declaratórios ao acórdão recorrido” (RE no 239.421/SC-AgR,Relator o Ministro Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ de 7/12/2000). (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR MEIO DE FAC-SÍMILE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS. CINCO DIAS IMPRORROGÁVEIS E CONTÍNUOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS NÃO INTERROMPEM OU SUSPENDEM PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os originais do recurso devem ser entregues em Juízo até cinco dias da data do término do prazo recursal. II – Esse prazo é improrrogável e contínuo, ainda que se trate de dia sem expediente forense. III - Embargos declaratórios que não foram conhecidos por serem intempestivos, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. IV - Agravo regimental improvido” (AI no 653.421/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 19/9/08). (grifei)
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento. (Aprovado no XIV Encontro – São Luis/MA)
Assim, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado interposto pelo Reclamado, foi votado na sessão do dia 13.02.2020 (quinta-feira), passando a fluir o prazo a partir de 14.03.2019 (sexta-feira), e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo encerrou no dia 30.03.2020, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 28.04.2020, o considero INTEMPESTIVO.
Por tais, motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 30.03.2020, e somente foi interposto no dia 28.04.2020, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única